Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SÚMULA 522 DO STJ. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA VIÁVEL. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

3. A súmula 522 do STJ assim dispõe: “A conduta do atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

4. Torna-se adequada a valoração negativa da circunstância do crime na primeira fase da dosimetria da pena quando contribui para dificultar a fiscalização da origem ilícita o bem.

5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento ideal de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo da pena em abstrato.

6. A pena pecuniária está prevista no tipo penal e sua aplicação é necessária, sendo uma decorrência natural da sentença penal condenatória. Sendo proporcional a pena fixada na sentença, inviável sua redução.

7. Apelação conhecida e desprovida.